Tribunal: TJDFT
Processo: 0741275-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741275-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: ONIVALDO DYNA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. para reformar a decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração recebida pelo agravado, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de ONIVALDO DYNA DA SILVA. A parte agravante sustenta, em síntese, a possibilidade de relativizar a regra da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial para garantir a efetividade do processo de execução. Afirma que, após diversas diligências infrutíferas para localizar bens penhoráveis, a constrição de parte dos rendimentos do devedor é a única medida capaz de satisfazer o crédito, sem comprometer o mínimo existencial do executado. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada, deferindo a expedição de ofício ao órgão pagador para que proceda com a retenção mensal de 30% do provento do agravado, até a quitação integral do débito. Preparo regularmente recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Conforme o parágrafo único do artigo 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, a controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora de parte da remuneração do devedor para a satisfação de dívida de natureza não alimentar. A regra geral, disposta no artigo 833, inciso IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários e remunerações. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça tem admitido a relativização dessa norma, a fim de garantir a efetividade da tutela executiva, desde que a medida não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT é de que a penhora de percentual de verba salarial é admissível, em caráter excepcional, para o pagamento de dívida não alimentar, desde que o montante bloqueado não comprometa o mínimo existencial do devedor: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONSIDERAÇÃO NO JULGAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de 10% dos rendimentos líquidos de servidor público, determinada em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que o percentual fixado não comprometeria sua subsistência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de penhora de percentual dos rendimentos do devedor, à luz da alegação de comprometimento do mínimo existencial, bem como a admissibilidade de documentos novos apresentados apenas na instância recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Documentos apresentados apenas na instância recursal, sem justificativa plausível para a não apresentação em primeiro grau, não podem ser considerados, nos termos do art. 435, caput e p.u., do CPC, sob pena de supressão de instância. A tentativa de reformar a decisão com base em documentos não submetidos ao juízo de origem configura inovação recursal, o que impede sua apreciação nesta instância. 4. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, inclusive para dívidas não alimentares, desde que preservada a subsistência digna do devedor, conforme decidido no EREsp 1.874.222/DF. 5. A penhora de 10% sobre os rendimentos líquidos do agravante, servidor público, foi fixada com base em média salarial apurada a partir de contracheques e extratos bancários, não havendo comprovação de que, de fato, comprometa o mínimo existencial. 6. A existência de outras penhoras judiciais e despesas ordinárias não foi demonstrada de forma suficiente e tempestiva para afastar a medida constritiva, que se mostra proporcional e excepcional, diante da ausência de outros meios executórios eficazes. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; art. 434; art. 435, caput e p.u.; art. 789; art. 833, IV e § 2o. CF/1988, art. 1o, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, p. 24.5.2023. TJDFT, AGI 0726187-66.2022.8.07.0000, Rel(a). TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, j. 5.10.2022, p. 28.10.2022. (Acórdão 2035787, 0715037-83.2025.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento contra decisão que desconstituiu penhora sobre 10% da pensão por morte recebida pelo executado, por considerá-la verba impenhorável. O agravante sustenta a possibilidade de flexibilização da impenhorabilidade salarial, diante da necessidade de efetividade da execução e da ausência de prejuízo à subsistência do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível flexibilizar a regra de impenhorabilidade para permitir penhora parcial sobre proventos de natureza alimentar, diante da inexistência de outros bens penhoráveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de salários e proventos, salvo para pagamento de prestação alimentícia ou em casos excepcionais. 5. A jurisprudência do STJ admite a penhora de verba salarial para pagamento de dívidas não alimentares quando comprovado que a medida não compromete a dignidade do devedor e sua família. 6. O valor penhorado é de apenas 10% dos rendimentos líquidos mensais, percentual que preserva o mínimo existencial e não inviabiliza o sustento do devedor. 7. A medida busca compatibilizar o princípio da dignidade humana com a efetividade da execução, diante da ausência de outros meios para a satisfação do crédito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido para restabelecer a penhora sobre 10% da pensão por morte recebida pelo executado. Tese de julgamento: “1. É admissível a flexibilização da impenhorabilidade de proventos de natureza alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. 2. A penhora parcial sobre rendimentos mensais é válida quando não comprometer a subsistência digna do executado.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789 e 833, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.470.043/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 17.03.2015. (Acórdão 2027500, 0717730-40.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.)” “Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de verba salarial. Impenhorabilidade relativa. Mitigação. Possibilidade de fixação de percentual de 10%. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que manteve a penhora de 10% dos rendimentos da executada, por mitigação da impenhorabilidade diante da sua suficiência para assegurar o mínimo existencial. A agravante pretende o reconhecimento da impenhorabilidade integral da verba, ou, subsidiariamente, a redução para 5% dos rendimentos líquidos mensais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora de percentual dos rendimentos salariais da devedora no percentual de 10%, diante da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC; e se deve ser reduzida. III. Razões de decidir 3. A penhora de salário para pagamento de dívida é prevista no ordenamento jurídico, nos termos do artigo 833, inciso IV e § 2o, do Código de Processo Civil, podendo ser relativizada para garantir a efetividade da execução, desde que não comprometa a subsistência do devedor e de sua família. 4. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da regra de impenhorabilidade salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e garantido o seu mínimo existencial, mesmo em execuções não alimentares. 5. A fixação da penhora no percentual de 10%, no caso em análise, revela-se proporcional, sem risco de comprometimento da subsistência da executada e de sua família, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal. Dispositivo 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X, §§ 2o e 3o; art. 854, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1326665, 07483276520208070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021. STJ, AgInt no AREsp n. 2.135.607/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.) (Acórdão 2017378, 0738538-03.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 17/07/2025.)” Na hipótese, a execução se arrasta sem que o credor tenha obtido sucesso na localização de outros bens passíveis de penhora, o que demonstra a relevância da medida para a satisfação do seu crédito. A documentação apresentada indica que o agravado aufere rendimentos mensais (ID 76621170 - Pág. 11), e a penhora em percentual razoável, em princípio, não inviabiliza seu sustento. Desse modo, a fixação da constrição em 10% (dez por cento) sobre os rendimentos líquidos mensais do devedor mostra-se proporcional, pois compatibiliza o direito do credor à satisfação do crédito com a proteção da dignidade do devedor, garantindo-lhe o mínimo existencial. Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para o deferimento parcial do pedido liminar. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para autorizar a penhora no percentual de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos líquidos mensais do agravado, a ser implementada pelo Juízo de origem, até a satisfação integral do débito. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator